Tribunal: TJMT
Processo: 1010236-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010236-79.2021.8.11.0000
PACIENTE: HENRIQUE SOARES LIMA DE GODOY
IMPETRANTE: ANDERSON RAMOS DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Ramos dos Santos, em favor de Henrique Soares de Lima Godoy, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se das informações trazidas com a inicial pelo impetrante e da consulta realizada no sistema do PJe de primeiro grau, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de agosto de 2020, juntamente com o coacusado Sidney de Brito Cirilo Júnior, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000774-06.2020.8.11.0042, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido supostamente flagrado na porta de sua casa, situada na Rua D, 17, Quadra 04, bairro Residencial São Gonçalo III, nesta Capital, conversando com seu amigo Sidney Júnior quando este, ao ver a guarnição policial, teria, em tese, dispensado 5 (cinco) porções que pesaram 11g (onze gramas) de maconha; cumprindo asseverar, ademais, que referidos fatos deram ensejo ao procedimento de n. 1001618-53.2020.8.11.0042, que até hoje não se transformou em ação penal tendo em vista que ainda não houve análise do recebimento da denúncia.
Sustenta, o impetrante, que o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo fato de ele responder a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas; e, por essa razão, poderia voltar a delinquir, concedendo, contudo, a liberdade provisória a Sidney Júnior.
Argumenta, ainda, que o paciente postulou a liberdade provisória ou a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, inclusive a substituição por prisão domiciliar, ocasião em que teria juntado documentos relevantes consistentes em declarações de vizinhos atestando a sua boa conduta naquela região, todavia tais documentos teriam sido desprezados apenas com a alegação de que não haveria fato novo hábil a justificar a reanálise dos requisitos da prisão cautelar.
Aduz, também, que a ínfima quantidade de alucinógenos apreendidos, consistente em 11g (onze) gramas de maconha, que, aliás, teriam sido jogadas pelo coacusado, Sidney Júnior seriam elementos suficientes para possibilitar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo penal.
Assevera, além disso, que o paciente aguarda há nove meses preso preventivamente aguardando a instrução criminal somente devido a ele responder a outro processo anterior, todavia é primário e comparecerá a todos os atos judiciais, destacando que as condições pessoais dele são as mesmas do coacusado Sidney Júnior, pois são amigos, primários, sem condenações criminais, com residência fixa e trabalho definido, razões ela qual almeja a extensão dos efeitos da decisão que possibilitou a este responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Embora ao impetrante não assista razão em afirmar que, na espécie, não haveria elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório e que o paciente estaria nas mesmas condições do coacusado Sidney Júnior, é forçoso reconhecer que a prisão do acusado se tornou ilegal e desproporcional tendo em vista o excesso de prazo da custódia que já perdura mais de nove meses sem que sequer a instrução criminal tenha se iniciado, eis que a denúncia sequer foi recebida, aliado a pequena quantidade e a natureza da droga apreendida, consistente em 11g (onze gramas) de maconha que teria, em tese, sido dispensada pelo coacusado Sidney Júnior, o que demonstra a necessidade de relaxamento da prisão vergastada.
Nesse contexto, malgrado inicialmente, como asseverado linhas volvidas, houvesse elemento idôneo para justificar a conversão da prisão do paciente em preventiva pelo fato de ele responder a outra ação penal também pela prática do crime de tráfico, constata-se do processo que tramita na 9a Vara Criminal de Cuiabá (n. 0015350- 21.2020.8.11.0042) a acusação que recai sobre o sua pessoa tramita há mais de ano e diz respeito a apreensão de apenas 1g (um grama), situação, essa, que embora demonstre a reiteração específica do paciente, por não se tratar de quantidade expressiva, deve ser relativizado neste momento por conta do excesso de prazo ora constatado; sobrelevando asserir, outrossim, que o acusado já apresentou a sua resposta à acusação há meses e o processo se encontra sem o recebimento da denúncia por conta do coacusado solto que ainda não apresentou sua peça defensiva e a autoridade acoimada de coatora não adotou as providências necessárias ao desmembramento do processo.
Sendo assim, tal como dito acima, conquanto o prolator do édito invectivado tivesse inicialmente elementos idôneos para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, é imperioso reconhecer que, neste momento, a prisão se tornou ilegal e desproporcional.
Entretanto, tendo em vista não se pode fechar os olhos para reiteração delitiva do paciente, é necessária a imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Destacamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível o relaxamento da prisão preventiva do paciente e a imposição das medidas cautelares descritas nos incisos I, IV e V, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.
Posto isso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva nos moldes formulados na impetração. Todavia, de ofício, reconheço o excesso de prazo para relaxar a prisão preventiva de Henrique Soares de Lima Godoy, impondo-lhe, contudo, medidas cautelares diversas da prisão, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição do alvará de soltura em favor dele, se por outro motivo não estiver preso, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
(iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que tome conhecimento e cumpra esta decisão, bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator